Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES. VIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, é perfeitamente possível que a pena seja elevada de maneira mais incisiva, na primeira fase da dosimetria.

2. Apelação conhecida e desprovida.